Tribunal: TJSP
Processo: 2039074-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Valor apontado é o que será considerado para a executividade da multa já incidida. Eventuais novas reincidências da ora Embargante no cumprimento do comando judicial deverão ser analisadas oportunamente. Embargos rejeitado.